Tribunal: TJDFT
Processo: 0710216-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL DO DF. INTIMAÇÃO PESSOAL. FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ADJUDICAÇÃO DOS BENS E EXPEDIÇÃO DOS RESPECTIVOS ALVARÁS CONDICIONADOS À PROVA DE QUITAÇÃO ITCD. DESNECESSIDADE. TEMA 1074/STJ. TESE VINCULANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Distrito Federal goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem tem início a partir da intimação pessoal, com fulcro no artigo 183, caput, § 1o, do Código de Processo Civil. Interposta a apelação pelo Ente Público dentro do prazo de 30 dias, contados da data da remessa dos autos, não há que se falar em intempestividade do recurso. Preliminar rejeitada.
2. No julgamento do REsp n. 1895486/DF , sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.074), o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN".
3. Vê-se, portanto, que a sentença está alinhada à orientação jurisprudencial, de observância obrigatória (art. 987, § 2o, CPC), de que é desnecessário o prévio recolhimento do ITCD como condição para a adjudicação dos bens e respectivos alvarás homologação da partilha.
4. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.